Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo pelos réus1 em face da sentença que julgara procedente os pedidos para decretar a rescisão unilateral dos contratos formalizados entre as partes, por culpa dos autores, e condenar os réus, solidariamente, a pagar o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com correção monetária a partir de cada um dos aportes, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo de 90 (noventa dias) dias estipulado pela comunicação eletrônica e o contrato, ou seja, o dia 25/02/2020, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora a benesse indeferida. Destarte, tendo sido indeferida a gratuidade postulada pelos apelantes, diante à ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora assinalado prazo para a realização do preparo do recurso que aviaram, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção2. Contudo, conquanto devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer em branco o prazo que lhes fora assegurado3, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, devem os apelantes, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente ao dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo os apelantes promovido o preparo no prazo que lhes fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada, posteriormente não fora promovido o recolhimento no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviaram por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram os réus em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego trânsito ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados aos apelantes para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id n° 35925642 2 Id n° 37213831 3 Id n° 37960178